Tribunal: TJBA
Processo: 8005030-52.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005030-52.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO SUFICIENTE DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial quanto à indicação do endereço completo do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a decisão que manteve o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante do descumprimento, pelo ente público exequente, da determinação judicial para emenda da inicial com indicação de endereço apto à citação do executado, bem como se seria aplicável ao caso a disciplina relativa ao abandono da causa ou à suspensão prevista na Lei de Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação de endereço apto à realização da citação constitui requisito essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, sendo a citação indispensável para a formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. 4. Constatada a irregularidade da petição inicial, o magistrado deve oportunizar à parte autora a sua correção, mediante determinação de emenda, conforme previsto no art. 321 do CPC. 5. O não atendimento da determinação judicial no prazo fixado autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 6. A extinção do feito, no caso, não decorre de abandono da causa, mas do descumprimento de determinação judicial para regularização da petição inicial, circunstância que impede o regular desenvolvimento da relação processual. 7. Também não se aplica o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pois tal dispositivo disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis após a formação válida da relação processual, situação diversa daquela em que a própria petição inicial não apresenta elementos mínimos para viabilizar a citação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005030-52.2020.8.05.0004, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente